Tribunal: CARF
Processo: 13971.721175/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721175/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MILTON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721175/2019-37
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721175/2019-37

Trata-se de impugnação (fl. 02) contra o indeferimento da solicitação da Interessada
(Empresa Individual Milton Rodrigues) de opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuado por meio do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional de fl. 13, em decorrência da apuração de que possuía os
seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade não suspensa:

Na referida impugnação, apresentada em 13/03/2019 e instruída com os documentos de
fls. 03 a 09, a Interessada aduz o seguinte:
A empresa: MILTON RODRIGUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n.o 09.126.959/0001-42, estabelecida na Rua Gerhard Stark, n.o 310,
galpão 02, bairro Salto Weissbach, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89032-005, por
seu representante legal abaixo assinado, vem encaminhar a V.Sa. a presente
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAMENTO E INCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL, mediante as seguintes razões:
1- Que, a empresa acima citada efetuou o pagamento conforme prazo da RFB
(31/01/2019) porém, diante do parcelamento o vencimento somente da guia da PGFN
ficou antecipada para o dia 30/01/2019, sendo que o pagamento dos parcelamentos
da empresa foram todos realizados em 31/01/2019, conforme anexo das três guias.
Diante desde requerimento e mediante os pagamentos realizados, solicitamos que
reconsiderem a exclusão do Simples Nacional da empresa supra citada.
Tendo em vista que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fl.
13 trata de débitos inscritos na Dívida Ativa da União, o processo foi encaminhado para
a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Blumenau/SC para manifestação (fl.
14).
Em resposta, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Blumenau/SC se
manifestou à fl. 17 e juntou o documento de fls. 15/16 que trata de informações
registradas nos sistemas informatizados da PGFN.
Em sessão de 14/01/2020, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. É vedado o ingresso no Simples Nacional
de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 23 do e-processo):
No presente caso, a Interessada alega que os débitos indicados no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fl. 13 foram regularizados mediante
parcelamento.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721175/2019-37

Afirma, ainda, que o pagamento da primeira parcela do parcelamento ocorreu em
31/01/2019, mas que a “guia da PGFN ficou antecipada para o dia 30/01/2019”.
Sucede que as informações registradas no documento de fls. 15/16, que foram extraídas
dos sistemas informatizados da PGFN, demonstram que o pedido de parcelamento onde
foram incluídos os débitos indicados no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de fl. 13 foi cancelado devido ao pagamento fora do prazo da 1a
(primeira) parcela.
Cabe ressaltar que tal pedido de parcelamento, conforme o referido documento (fls.
15/16), foi feito na modalidade “PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em
Geral - Internet” e que o artigo 11 da referida Lei (no 10.522/2002) é claro ao determinar
que “o parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado”.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera todos os seus argumentos de
defesa e não refuta as constatações e ponderações feitas pelo acórdão recorrido. Não apresentou
novos elementos de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/01/2020 (fls. 26 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/02/2020 (fls. 28 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos é muito simples e não envolve qualquer
controvérsia fática. O contribuinte solicitou o parcelamento de todos os seus débitos, mas que
com relação aos débitos de INSS inscritos em dívida ativa e controlados pela PGFN, teria
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721175/2019-37

perdido o prazo para pagamento da primeira parcela do pedido, razão pela qual o seu status no
sistema estaria como cancelado, de modo que o débito não teria sido regularizado, o que
caracterizaria um impedimento para sua adesão, nos termos do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 94/2011
concedia ao contribuinte nessa situação específica a possibilidade de optar pelo regime, desde
que as pendências identificadas fossem regularizadas dentro do próprio prazo disponibilizado
para solicitação da opção.
Veja-se o que dispunha o artigo 6o, §2o da mencionada resolução:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
O contribuinte, portanto, deveria ter regularizado todos os seus débitos, o que
incluiria a formalização e regularização do parcelamento pretendido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721175/2019-37

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital